Tribunal: TJMT
Processo: 1030862-76.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030862-76.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ASSISTENTE), JORGE DA SILVA MIRANDA - CPF: 602.599.145-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA NEVES DA SILVA MACEDO - CPF: 052.287.301-41 (VÍTIMA), LUCIANO DUARTE RIBEIRO - CPF: 692.780.081-68 (VÍTIMA), ENIVALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 559.332.541-34 (APELANTE), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 794.437.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL HUDSON MOMESSO DUARTE - CPF: 045.917.581-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDIMAR FERNANDES RAMOS - CPF: 031.178.971-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 979.036.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRELIMINAR DA BUSCA E APREENSÃO – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADAS SUSPEITAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE –POSSE DA
RES FURTIVA
–AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – NÃO ACOLHIMENTO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – VALOR QUE GUARDA SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É lícita a prova produzida a partir de busca domiciliar sem mandado com base no artigo 240, § 1o, “b” e “e”, a qual se conclui pela prática de infração penal e caracteriza fundadas razões para a realização da diligência.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação.

Existindo nos autos a comprovação do denunciado ter sido autor do delito de furto qualificado, não há como desclassificar a conduta para receptação culposa.

Demonstrado que os réus agiram em conjunto, com acordo de vontades, na prática delitiva, correta a manutenção da qualificadora.

Descabe a redução da pena de multa se esta foi fixada em observância ao sistema trifásico e guarda simetria com a sanção corporal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que condenou
Enivaldo Francisco Da Silva
como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, I, II, e IV do Código Penal, c/c artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 12 da Lei n. 10.826/03, à pena total de 05 (cinco) anos 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa.

O inconformismo da defesa consiste: a) na absolvição do apelante por insuficiência de provas; b) alternativamente a desclassificação do furto qualificado para receptação culposa nos termos do art. 180, §3o do CP, e sem aplicação das qualificadoras c) a minoração da pena fixando-a patamar justo, por excesso da reprimenda.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando o improvimento do recurso. (Id. 166745263).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer opinou pelo desprovimento do apelo. (Id. 168714263)

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara

Incialmente, em razão da invasão domiciliar, a defesa alega a ilicitude das provas, razão pela qual postula a nulidade do processo crime.

Quanto ao tema, é cediço que o procedimento de busca domiciliar ou pessoal, não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, assim como dispõe o art. 240, § 1o, “B” e “E”, do Código de Processo Penal,
verbis
:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

Ademais, quando evidenciada fundada suspeita de atividade ilícita, é legitimado a realização de busca pessoal, sem mandado judicial, conforme dispõe o art. 244 do CPP.

Na espécie, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais foram violados, constato que, não há que se falar em ilicitude visto que a abordagem se deu em razão da própria confissão do réu e da sua companheira.

Logo, a dinâmica que conduziu a busca pessoal e domiciliar demonstra que os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal, respeitando as diretrizes da legislação processual penal, de modo que não ficou evidenciada mácula na ação, porquanto devidamente justificada pela fundada suspeita oriunda das circunstâncias factuais e comportamentais apresentadas pelo apelante.

Em situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REJEIÇÃO – VALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – FLAGRANTE DELITO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências.

Os firmes e coerentes depoimentos prestados por policiais sob o crivo do contraditório, em harmonia com os demais elementos dos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado, sobretudo quando a negativa de autoria invocada por este em seu interrogatório se mostra frágil e inverossímil. Assim, inexistindo dúvida, à luz do conjunto probatório, de que o réu tinha consigo substâncias entorpecentes destinadas à distribuição, acertada a sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas”
(TJMT, Apelação n. 0016618-28.2011.8.11.0042, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2022; data da publicação: 10.8.2022).

Assim, não vejo qualquer irregularidade passível de nulidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
1 - Consta do incluso procedimento investigativo que, na noite do dia 04 para o dia 05 de dezembro de 2022, durante o repouso noturno, por volta da 22h25min, no estabelecimento comercial denominado “Kahauto Ferragens e Ferramentas Ltda”, localizado na Avenida Presidente Kennedy, n.o 1810, bairro Centro A, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ENIVALDO FRANCISCO DA SILVA, em conluio com terceira pessoa ainda não identificada, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes à referida empresa.

2 - Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 05 de dezembro de 2022, durante o repouso noturno, por volta da 01h40min, no estabelecimento comercial denominado “Cartier Joias”, localizado na Avenida Tiradentes, n.o 1987, Centro A, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ENIVALDO FRANCISCO DA SILVA, em conluio com outras pessoas ainda não identificadas, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Daniela Neves da Silva Macedo e Maxsuel Hudson Momesso Duarte.

3 – Consta do incluso procedimento investigativo que, entre os dias 05 e 06 de dezembro de 2022, em local incerto, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, a denunciada MARIA ROSA DE OLIVEIRA recebeu, em proveito próprio, coisas que sabia serem produto de crime.

4 - Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 06.12.2022, na residência localizada na Rua Celso Jardim Rodrigues Cunha, esquina com Rua Maria Lúcia de Souza, quadra 14, casa 01, bairro José Sobrinho, neste município e comarca de Rondonópolis – MT, o denunciado ENIVALDO FRANCISCO DA SILVA, possuía e mantinha sob sua guarda, 18 (dezoito) munições, calibre .380, de uso permitido, no interior da residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia ENIVALDO FRANCISCO DA SILVA como incurso no artigo 155, §1o e §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal (Fato 01) c.c artigo 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do Código Penal (Fato 02) c.c artigo 12, da Lei n.o 10.826/03 (Fato 04), na forma do artigo 69 e artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, e MARIA ROSA DE OLIVEIRA como incursa no artigo 180, “caput”, do Código Penal (Fato 03). [...]”

Inicialmente o apelante requer a absolvição em relação aos crimes de furto e posse irregular de arma de fogo, sob argumento de insuficiência de provas, contudo razão não lhe assiste, conforme se demonstrará.

Então, para melhor elucidar a questão, imperiosa a transcrição do dispositivo em análise,
in verbis
:

“
Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

Diz o Tema 934 – “
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.”

Assim, em relação ao fato 1, a declaração prestada pela vítima Luciano, que relatou detalhadamente em Juízo sobre os fatos delitivos,
verbis
:

“[...]Cheguei por volta de 07h mais ou menos e abri a loja como normalmente como é aberto todos os dias, e chegando até a sala e me deparei que havia umas mesas esparramadas e tinha alguns papéis pela mesa, como também a questão da energia que percebemos também que haviam cortado, nos fundos da loja, tinha um cofre também dos meus diretores, mas creio que não tinha nada guardado era só como se diz um utensilio guardado que não tinha mais uso, ai percebemos também que eles arrombaram todo esse cofre também, e como na sala também aqui do administrativo estavam todo danificado, os papeis revirados, gavetas e arquivos também. Eles tiveram acesso pelo telhado, nos fundos do depósito, tudo indica que foi pela lateral do prédio da loja. [...]”

E com relação ao fato 2, a vítima Daniela, relata que,
verbis
:

“[...]No dia 06/12/2022, eu cheguei na parte da manha por volta das 07 e pouquinho, a minha loja estava arrombada né a loja que a gente trabalha estava arrombada com o portão com a grade encostada, e ao adentrar eu já vi que tinha que estava todo bagunçado, já não tinha mais mercadoria, nossos relógios, o cofre foi arrombado também, e ai quando eu entrei dentro da loja já não tinha mais nadam a gente saiu no sábado com a loja inteira, completa, com todas as mercadorias, e eu chego na segunda feira na parte da manhã e não temos mais nada, porque eles entraram na madrugada de domingo para segunda e fizeram um limpa, eu sei que eles entraram em uma outra loja para pegar essas ferramentas para arrombar a joalheria, eu só não sei falar o nome do material, 5 cadeados arrombados, a porta da entrada, e o cofre, o cofre tinha as joias de venda, tinha ouro que a gente trabalha, e tinha as joias de cliente.

Essa mulher que era uma, que é uma mulher desse rapaz que eu acredito que tenha ido preso ela foi lá na loja no dia seguinte, consertar uma corrente dela, e perguntou se a gente diminuía o relógio, ai o relojoeiro falou que sim a gente diminui relógio sim, no que ela tirou o relógio o relojeiro já viu que era um dos relógios furtados de dentro da loja e ai ela deixou, a corrente o relógio para diminuir e ia buscar na parte da tarde, e ai quando ela buscou na parte da tarde, já se encontrava a polícia lá, e foi encontrado os 3 relógios dentro da moto dela. [...]”

Em juízo, prestou depoimento como testemunha o policial militar Vanilson que confirmou a versão apresentada na fase inquisitorial,
verbis
:

“[...]Recebeu um comunicado de um furto nessa joalheria e relojoaria ali localizada na Avenida Tiradentes e que a inteligência do 5o batalhão, começou a realizar diversas diligências a respeito dos fatos, e verificou que havia um veículo gol de cor branca que estava dando apoio ao crime e no dia seguinte ai recebemos a informação de uma senhora que havia levado um dos relógios que havia sido furtado no estabelecimento, para ser consertado ai na mesma relojoaria, e ela havia deixado o relógio no local e na parte da tarde retornaria para buscar, e nisso os funcionários e proprietário reconheceram ai e fizeram a conferência do número, e realmente era o furtado, e a inteligência do batalhão permaneceu monitorando o local quando a dona Maria Rosa chegou ao local para buscar o relógio, foi acionada a viatura que compareceu ao local abordando a mesma que ao primeiro momento ela negou que desconhecia qualquer caso semelhante ao relógio e diante disso foi feita uma busca na motoneta de cor vermelha, que estava ao lado de fora, e no interior do baú foi encontrado mais três relógios, que também foi reconhecido pelo proprietário do estabelecimento, e diante disso ela resolveu falar, que os relógios ai pertenciam ao seu namorado Enivaldo.

[...]

Encontrou o Enivaldo como também encontrou o veículo que havia participado do furto, e fizeram à detenção do mesmo, o mesmo encontrava-se foragido, pois havia um mandado de prisão em desfavor do mesmo, e foi feita a condução dele até a delegacia, e ai diante disso ele também confirmou que tinha participado desse furto, com um pessoal de Cuiabá, mais dois indivíduos, e inclusive também confirmou que havia participado de outro furto na Kahauto, inclusive informou que na sua residência havia os materiais furtados, e uma equipe foi até o local e encontrou uma grande quantidade de produtos subtraído da Kahauto, maquinário tudo novo, ferramenta tudo nova, ainda se encontrava na caixa. [...]”

E depoimento da testemunha Leila, policial militar que relatou,
verbis
:

“[...]No dia 04/05 de dezembro de 2022 ocorreram furtos na Kahauto e na Cartier joalheria, na Cartier o boletim de ocorrência foi atendida pela policia militar, e nós fizemos uma ordem de serviço para complementar essa investigação narrada por eles, durante as investigações a gente coletou imagens nas proximidades do furto a “Cartier”, está localizada próximo ao edifício prime, o furto ocorreu na noite do dia 05 de dezembro do ano passado 2022, pós 00h, na coleta de imagens, que estão anexadas aos autos, podemos observar que na “Cartier” dois veículos participaram da ação, um gol branco, com as maçanetas cromadas, retrovisor cromado e um Fiat palio prata, durante a ação, na coleta das imagens nos podemos verificar que o veículo Fiat Palio para próximo ao edifício prime, enquanto o gol para ali nas proximidades da “Cartier”, pessoas desembarcam e cometem o furto. Quando o veículo gol sai em direção a Avenida Fernando Corrêa ele para próximo na lateral do veículo palio, o palio faz sinal de luz, ambos se deslocam, isso demonstra que eles estavam juntos na ação.

Na coleta das imagens que nós fizemos, sobre o furto na Kahauto, as imagens demonstram que duas pessoas, passam pelo pátio do posto localizado na Kennedy com a Fernando Corrêa, nos fundos do posto tem uma caixa d’água com uma escada lateral, eles utilizam essa escada para subir até o telhado da Kahauto, esse telhado é recortado, eles entram por volta de 22:25/ 22:30 e eles saem depois da 00:00, então eles ficam bastante tempo lá [...]”

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações,
cabendo à defesa provar qualquer irregularidade
, o que não ocorreu no caso em tela.

Convém acrescentar que a defesa apesar de alegar que tudo não passou de uma história fantasiosa dos policiais, não trouxe quaisquer indícios de que comprovem o contrário, e que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Desse modo, a autoria delitiva está comprovada pela declaração das vítimas e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial, corroboradas pelo conjunto de provas que demonstram que o acusado furtou as ferramentas da Kahauto e acessórios da “Cartier”.

Além disso, a materialidade dos delitos ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (id.

166743025
), boletim de ocorrência (id.

166743026), termo de exibição e apreensão (id. 166743030), e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Frisa-se, ademais, que a tese defensiva de ausência de culpa do denunciado, perde a força, em especial, porque, conforme os depoimentos policiais, o encontro da res furtiva em residência do denunciado, não há como acolher a tese de que só poderia ser imputado ao réu o crime disposto no Art. 180 § 3o, do CP.

Ainda, embora a defesa sustente que o réu cedeu o seu imóvel para o Sr. Wilson, e que não tinha conhecimento que os produtos eram de roubo, não comprovou as alegações, e apesar de negar a culpa requerendo aplicação do princípio do
In Dubio Pro Reo
, não traz qualquer prova em sentido contrário, sendo que o conjunto de provas demonstram a culpa do mesmo.

Assim nesse sentido, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, I e II DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, SOBRETUDO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO DOS AGENTES POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS INVESTIGAÇÕES E APREENSÕES. REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÕES PUERIS DA DEFESA QUE NÃO PODEM PREVALECER DENTRO DESTE CONTEXTO EM QUE HÁ PROVAS ROBUSTAS DA PRÁTICA CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria quando o conjunto probatório demonstra claramente a prática do crime pelo apelante, principalmente pelos depoimentos prestados em juízo dos agentes policiais que participaram das investigações prévias e apreensões, sendo constatada a impressão digital do recorrente em um dos objetos subtraídos,
além do fato de terem sido encontrados na casa do réu os objetos posteriormente reconhecidos pelas vítimas como sendo de sua propriedade.

2. Justamente por isso, não há como desclassificar o furto qualificado para o delito de receptação se o réu não logrou êxito em demonstrar justificativa plausível para a posse dos bens furtados – visto que sua autoria, neste caso, é presumida – além de existir lastro probatório firme nos autos.

(N.U 0008525-15.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) (destaquei)

Logo, existindo nos autos a comprovação do denunciado ter sido autor do delito de furto qualificado, não há como desclassificar a conduta para receptação culposa.

Acresço ainda, que ficou comprovado também o crime de posse irregular de arma de fogo
de uso permitido
, c
omo se sabe, para concretização do fato típico e antijurídico, necessário se concretizar o verbo do tipo previsto na norma penal. No caso, o fato de manter sob sua guarda, justamente em sua residência, sem a devida autorização, configura o crime.

Desse modo, não há falar em absolvição por força do princípio
In Dubio Pro Reo
, quando nos autos ficou demonstrada a culpa do apelante, devendo ser mantida a condenação.

Outro ponto, a defesa requer o afastamento da qualificadora “concurso de pessoas”, por ausência se vínculo subjetivo, sabe-se que o liame subjetivo é a ligação ou vínculo psicológico e subjetivo entre os agentes do delito. Pode ser compreendido como um acordo de vontades entre os agentes. Entretanto, não é necessariamente um acordo prévio. Basta que o agente venha a consentir com a vontade do outro agente.

Para que exista concurso de pessoas, é necessário que os envolvidos atuem com intenção de contribuir para o resultado criminoso, ou seja, ficou demonstrado pelo conjunto de provas que o réu agiu em conjunto com outras pessoas, com acordo de vontades, na prática delitiva, correta a manutenção da qualificadora, e descabido o pedido.

Por fim, quanto ao pedido de redução da pena de multa, verifica-se que a pena no crime de furto foi imposta acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Assim sendo, considerando que o art. 49 do Código Penal estabelece que
“a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa
”, e que “
será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa”,
observado o sistema trifásico, nada há que se reparar em relação à pena pecuniária fixada em 40 dias-multa, posto que estabelecida de forma proporcional.

Dessa maneira, descabe a redução da pena de multa se esta foi fixada em observância ao sistema trifásico e guarda simetria com a sanção corporal.

Por derradeiro, não há como minorar a pena privativa de liberdade do apelante,
pois a sanção penal foi imposta, mediante fundamentação válida e, fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).
.

Portanto, tendo a pena atendido a finalidade, deve ser mantida inalterada, agindo com acerto o magistrado.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023